Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VERIFICADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O serviço de transporte aéreo de pessoas produz relação jurídica de consumo, já que o passageiro é o destinatário final do serviço prestado pela empresa aérea. Nesta condição, esta última responde objetivamente pelos danos que der causa, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo se provado não existir defeito na prestação do serviço, ou fato exclusivo do consumidor, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
2. As provas dos autos não demonstraram a falha da prestação do serviço pela companhia aérea, restando, por outro lado, demonstrada a culpa exclusiva dos consumidores na assunção de novas despesas ao optarem, precipitadamente, por adquirir novas passagens em outra companhia aérea. 2.1. Embora tenha havido envio de e-mail de confirmação dos horários do voo adquirido pelos autores constando, inicialmente, a decolagem às 12:40 horas, na sequência do mesmo documento a companhia aérea informou a hora de apresentação no aeroporto às 07:40 horas, de apresentação no portão de embarque às 09:00 horas e de finalização do embarque às 09:20 horas. 2.2. Em que pese o equívoco na informação do atraso de três horas do voo, as demais informações no mesmo documento correspondem ao exato horário do voo adquirido pelos autores, sendo que caberia a estes, diante da divergência nos horários informados, contatar a companhia aérea a fim de esclarecer o equívoco, o que não ocorreu, tendo, noutro giro, havido precipitação na compra de outras passagens em outra companhia aérea, uma vez que, mesmo que o voo tivesse saído com atraso de três horas, às 12:40 horas, o horário de chegada ao destino seria em torno de 14:20 horas, antes do início do check-in no hotel reservado, a ocorrer só a partir das 15 horas, e com antecedência de 2:30 horas do início do evento esportivo, a iniciar somente às 17:00 horas. 2.3. Não havendo falha na prestação de serviços oferecidos pela companhia aérea e diante da culpa exclusiva dos consumidores na assunção de novas despesas ao optarem, precipitadamente, por adquirir novas passagens em outra companhia aérea, não há falar em dever de indenizar.
3. O Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que, no caso de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, o dano moral não é presumido, não ensejando a violação a direitos de personalidade, assim deve o passageiro comprovar a efetiva lesão extrapatrimonial sofrida. 3.1. Na espécie, não existem nos autos provas concretas de que o abalo sofrido pelos autores tenha atingido a sua personalidade, motivo pelo qual não é cabível a condenação da ré por danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.